Tribunal: TJSP
Processo: 1110580-47.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para o atendimento de inconformismo. EMBARGOS REJEITADOS". (V.34555).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1110580-47.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LÍLIAN DIVINA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
EDITORA GLOBO S/A, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET
LTDA, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, DUBLÊ EDITORIAL LTDA. EPP. -
REVISTA ELETRÔNICA CONSULTOR JURÍDICO - (CONJUR) e FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110580-47.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 34555 - DVN
2
VOTO No
: 34555
EMB. DECL. No: 1110580-47.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.
: LILIAN DIVINA LEITE
EMBDAS. : FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
E OUTROS
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. O
pronunciamento
judicial
impugnado
não
necessita
de
aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os
defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance.
Via inapropriada para o atendimento de inconformismo.
EMBARGOS REJEITADOS”. (V.34555).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por LILIAN DIVINA LEITE (fls. 01/05 subprocesso
50001), em face do acórdão de fls. 999/1.010, cuja ementa ficou
assim redigida:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Sentença
integrada por decisão de embargos de declaração que julgou
improcedente a demanda e cassou a tutela de urgência
anteriormente
deferida.
Inconformismo
da
autora.
Não
acolhimento. Autora que teve sua fotografia indevidamente
divulgada em anúncio de venda de carteiras falsas da 'OAB' junto
ao site 'Mercadolivre'. Empresa que é considerada provedora de
conteúdo
ou
aplicação
na
internet,
de modo
que
sua
responsabilidade somente estaria configurada no caso de negativa
de remoção do conteúdo indevido ou abusivo. Precedente deste
Tribunal. Inteligência do art. 19 da Lei no 12.965/2014 que institui
o Marco Civil da Internet. Anúncio de responsabilidade do usuário
e que foi incontroversamente removido pela plataforma antes
mesmo de obtenção de determinação judicial para tanto. Notícia do
fato pelos sites jornalísticos 'Conjur' e 'Globo' que não extrapola os
limites da liberdade de expressão, uma vez que narram os
acontecimentos de forma objetiva, sem identificar a autora ou
vinculá-la à prática do suposto crime. Precedentes deste Tribunal.
Ausência de pedido, ademais, de supressão total ou parcial de sua
fotografia, reproduzida nas respectivas matérias jornalísticas. Dano
moral não caracterizado. Sentença confirmada. Sucumbência
recursal da autora, ressalvando-se ser beneficiária da Justiça
Gratuita. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO .(v.34192)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110580-47.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 34555 - DVN
3
A embargante afirma que a sentença
recorrida teria padecido de omissão, uma vez que deixou de
discorrer acerca da existência de dano moral decorrente da
utilização de sua imagem sem sua concordância. Insiste na
extrapolação da liberdade de imprensa, por parte das requeridas.
O recurso é tempestivo.
É O RELATÓRIO.
A embargante afirma que o acórdão
embargado teria padecido de omissão no que diz respeito à
caracterização do dano moral. Insiste na extrapolação da
liberdade de imprensa das requeridas, motivo pelo qual pede a
reforma da decisão e o provimento do recurso.
Contudo, o pronunciamento judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Como é sabido, este recurso não
se destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
Nenhuma
destas
hipóteses
está
configurada no caso em tela. O acórdão embargado afastou a
ilicitude da conduta das embargadas “Conjur” e “Globo”, de
forma suficientemente fundamentada.
Se houve dano moral decorrente da
violação de direito de imagem da autora, este foi causado pela
pessoa que postou o anúncio que utilizava sua fotografia de
forma indevida. O nexo causal da suposta responsabilidade não
pode ser estendido às corrés mencionadas. Conforme observado
no acórdão embargado, a autora sequer formulou pedido
específico para supressão de sua fotografia das matérias
veiculadas nos portais mantidos pelas requeridas.
Em verdade, os fundamentos do recurso
revelam irresignação com o resultado do julgado. Porém, os
embargos de declaração não consubstanciam o remédio recursal
adequado para o atendimento de insatisfação ou para o fim de
prequestionamento, pois: “Mesmo nos embargos de declaração com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110580-47.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 34555 - DVN
4
fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame
da causa” (REsp. 11.465-0-SP, Superior Tribunal de Justiça, 1a
Turma, Relator Ministro DEMÓCRITO REINALDO, v.u. DJU
15/02/93, p. 1665).
No
mesmo
sentido:
“Ora,
o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais situações, faz-
se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente abertura
das vias superiores para discussão do mérito da causa, jamais seu
acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp 1.523.256/BA,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
Turma, julgado em 19/05/2015).
Salienta-se,
por
fim,
que
pelo
enunciado do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes omissões e contradição.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

VIVIANI NICOLAU

Relator